Tribunal: TJES
Processo: 0007986-51.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007986-51.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DAYSE SANTOS CORREIA e outros

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. NULIDADE. NOMEAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO E À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada com pedido de antecipação de tutela visando à anulação do ato administrativo que desclassificou candidata de concurso público para o cargo de agente socioeducativo, sob alegação de ausência injustificada na aula inaugural do curso de formação. A parte autora sustentou o cumprimento da carga horária mínima exigida e a devida justificativa médica apresentada dentro do prazo previsto no edital. Requereu sua inclusão na lista final de classificação e consequente nomeação. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de desclassificação, determinando a reintegração da candidata ao concurso para continuidade das etapas. Ambas as partes interpuseram recursos: o Instituto apelou buscando a reforma da sentença para manter o ato de desclassificação; a autora interpôs recurso adesivo para que fosse determinada sua imediata nomeação e a concessão de efeitos retroativos à sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a desclassificação da candidata por ausência na aula inaugural do curso de formação; (ii) estabelecer se é cabível a nomeação imediata da candidata e se a sentença pode produzir efeitos retroativos para fins funcionais e patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência registrada da candidata ocorreu apenas na aula inaugural, com duração de duas horas, não tendo sido comprovado, pelo ente público, o descumprimento da carga horária mínima exigida de 85%, apesar de regularmente intimado para apresentar os dados de frequência e avaliação.

Diante da nulidade do ato de desclassificação e da inexistência de outras etapas no concurso, é devida a nomeação da candidata, o trânsito em julgado da decisão favorável e à observância da ordem classificatória, vedando investidura imediata com base em decisão provisória.

O pedido de efeitos retroativos à nomeação não pode ser acolhido, pois, segundo o Tema 454 da Repercussão Geral do STF, a nomeação tardia por força judicial não gera direito automático a promoções ou progressões funcionais.

Igualmente, conforme o Tema 671 do STF, a atuação do ente público ao sustentar sua interpretação do edital em juízo não caracteriza, por si só, arbitrariedade ou ato ilícito a ensejar responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IASES desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência única em aula inaugural de curso de formação, quando justificada por motivo de saúde e apresentada no prazo editalício, não configura descumprimento da carga horária mínima exigida para fins de desclassificação em concurso público.

A nulidade do ato de desclassificação de candidata aprovada dentro do número de vagas impõe a sua nomeação imediata, quando inexistentes outras etapas pendentes no certame.

A nomeação judicial tardia não gera efeitos funcionais retroativos, nos termos da jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF, Tema 454 da Repercussão Geral, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.09.2014; STF, RE 598.099/MS, Tema 671 da Repercussão Geral, rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.08.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade , negar provimento ao recurso do IASES e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso da parte autora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007986-51.2011.8.08.0024

A
PELANTES/APELADOS: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES e LUCIANA DAYSE SANTOS CORREIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar o seguinte trecho do Relatório elaborado pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença inserida no id 13302919:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, com pedido liminar de antecipação de tutela, ajuizada por LUCIANA DAYSE SANTOS CORREIA em face do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

(...).

Aduz a autora, em síntese que: a) por meio do edital 001/2010 se inscreveu para concorrer ao cargo de agente socioeducativo, sendo aprovada em todas as fases do concurso; b) alega que conforme previsão do edital o candidato deveria ter frequência mínima de 85% da carga horária do curso, o que teria sido devidamente cumprida pela requerente; c) que por motivos de saúde não compareceu na abertura do curso em 29/10/2010, mas que se justificou, bem como apresentou atestado no prazo previsto em edital, que não teria sido aceito pela comissão responsável, frente a alegação de que a falta não traria prejuízos; d) no entanto, que o nome da autora não foi incluído na lista final de aprovados.

Diante do exposto requer concessão da tutela, a fim de que seja determinada a sua inclusão na lista de classificação final do concurso público para provimento do cargo de agente socioeducativo, lançado através do edital nº 001/2010 - IASES, além, da posse e exercício no referido cargo. No mérito, pugna pela procedência do pedido, pela anulação de sua desclassificação no concurso para o cargo de agente socioeducativo, a fim de que o nome da requerente seja incluído na homologação e classificação final, eis que foi aprovada dentro do número de vagas do edital, bem como requer a nomeação e posse.

(...).

Devidamente citado, o Requerido apresentou Contestação às fls. 70/81, acompanhada de documentos a fl. 82, oportunidade em que alega que o edital é lei entre as partes, e que no caso em tela, a requerente teria se ausentado sem amparo das hipóteses previstas em edital. Afirma que os 15% das ausências previstas em edital devem ser motivadas por doença ou acidente comprovado por atestado médico, ou estarem previstas no edital. Pugna pela improcedência do feito.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar nulo o ato que desclassificou a parte autora do concurso público em questão, bem como para que a requerente seja reintegrada no concurso, de modo que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, caso aprovada. E, caso o concurso chegue ao final, tendo a candidata sido aprovada em todas as fases dentro do número de vagas, seja nomeada, após o trânsito em julgado, conforme entendimento do E. TJES.”

A conclusão externada na Sentença deu azo à interposição tanto da Apelação Cível interposta pelo IASES (id 13302920), quanto o recurso adesivo aviado pela Autora da demanda (id 13302923), os quais foram devidamente respondidos (ids 13302922 e 13302925) e que passo a examinar.

Apelação Cível interposta pelo IASES

Nas razões de seu recurso o Instituto ora Apelante aduz, em síntese, que
a ora Apelada não cumpriu as exigências previstas no edital do concurso, porquanto deixou de preencher a última etapa do certame em relação à carga horária exigida.

Aduz, no ponto, que a Apelada estava na última etapa do concurso (Edital n.º 002/2010), a qual não poderia ter menos de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária do curso, conforme seguinte previsão editalícia:

“4. DA FREQUÊNCIA AO DO CURSO DE FORMAÇÃO

4.1- A freqüência do candidato(a) no curso de formação é obrigatória em todo o seu curso.

(...).

4.3- É obrigatória a frequência minima de 85 %(oitenta e cinco) por cento da carga horária total do curso.

4.4- As faltas deverão ser "justificadas" e não poderão ultrapassar o percentual de 15%(quinze por cento) do total da carga horária do curso.

Parágrafo Único- Somente serão considerados para fins de justificativa os seguintes motivos de faltas:

I-doença ou acidente comprovado mediante atestado médico;

(...).

4.7- As faltas somente serão justificadas, mediante a apresentação da documentação original ou cópia autenticada, até 48(quarenta e oito) horas após o registro da respectiva falta.” (Fl. 12).

O descumprimento da exigência editalícia referente à frequência no curso de formação, ademais, estaria comprovada pelo documento inserido no id 13302911 (id de origem 48951217), no qual o Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio de Janeiro - IBAP-RJ, responsável pela execução do curso de formação, atestou a existência de falta da Apelada no dia 29.10.2010 - a despeito de ter afirmado a frequência nos dias 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 de novembro de 2010.

Com a devida vênia do Apelante, não é possível acolher sua pretensão recursal, uma vez que, a despeito do aludido documento, o único dia de falta da Apelada (29.10.2010) corresponde à aula inaugural (abertura) de apenas 02 (duas) horas, ao passo que as demais seriam ministradas no horário compreendido entre “
8:00h às 18:00h
” (item 3.3, fl. 12).

Ademais, o Apelante foi devidamente intimado nos autos para juntar as notas recebidas pela Apelada e o percentual de sua frequência, comando este que,
data venia
, não cumpriu e, portanto, não conseguiu comprovar a existência de falta superior a 15% (quinze por cento) da carga horária total do curso de formação; em suma, não comprovou a legalidade do ato de desclassificação da Apelada.

Do exposto, nego provimento ao recurso do IASES e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Recurso Adesivo interposto por Luciana Dayse Santos Correia

No recurso interposto pela Autora da demanda, doravante apenas Apelante, a alegação é a de que o Juiz deixou de determinar a inclusão de seu nome na homologação e classificação final do concurso desde a nulidade do ato, até porque não há mais etapas a serem cumpridas no concurso.

Alega, ainda, que o indeferimento do pedido de eficácia retroativa da nomeação é equivocado, até porque continuou a exercer as mesmas funções no IASES por meio de designações temporárias em todo o período de tramitação do feito, com evidentes prejuízos materiais e funcionais decorrentes da não retroação da Sentença.

De fato, não haviam mais etapas previstas no edital, de modo que não há como, conforme determinado na Sentença, “
prosseguir regularmente nas demais etapas, caso aprovada
”; no caso, a declaração de nulidade do ato de desclassificação implica, sim, na determinação de nomeação da Apelante, haja vista sua efetiva participação no curso de formação (id 13302911, id de origem 48951217) e a inércia do Apelado em juntar aos autos, apesar de devidamente intimado para tanto, o histórico de notas da Apelante e a ordem de classificação dos demais aprovados.

Em relação ao pedido de que a Sentença tenha efeitos retroativos, incide na espécie precedente repetitivo - de observância obrigatória, conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC) -, especificamente o Tema 454 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que assim dispõe:

“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

Não há como, portanto, acolher a pretensão recursal neste tocante, até porque não é possível falar em arbitrariedade
flagrante
do Apelado na hipótese dos autos, conforme definido pelo STF no Tema 671 de Repercussão Geral, a:

“(...) simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável.”

A conclusão, portanto, é pelo provimento parcial do recurso com a determinação de nomeação da Apelante para o cargo ao qual fora aprovada - e que já o ocupa, em designação temporária, desde 2008 - e, se a proposição for acolhida à unanimidade,
em caráter liminar
, cabendo, ademais, ao Instituto Apelado seguir com os trâmites normais para investidura no cargo (posse, exercício, etc.).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença e determinar, liminarmente, a nomeação da Autora da demanda no cargo para o qual fora regularmente aprovada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária de Processos Eletrônicos PJE - Presencial de 29/07/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Registro o meu impedimento para funcionar neste recurso, haja vista a prática de atos em primeiro grau.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se tratam de recursos de
apelação cível
interpostos por

Luciana Dayse Santos Correia
, autora da
ação
ordinária
, e pelo
Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo
(IASES)
, requerido na demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de declarar a invalidade do ato administrativo que desclassificou a requerente do concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Agente Socioeducativo, regulado pelo Edital nº 001/2010 – IASES, e, com isso, reintegrá-la ao certame para que possa participar das demais etapas e, caso aprovada dentro do número de vagas, seja nomeada, após o trânsito em julgado.

Ao iniciar o julgamento, o eminente
Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
desprovimento do recurso interposto pelo
IASES requerido
e pelo
provimento parcial do recurso adesivo interposto pela autora
, para reformar em parte a sentença objurgada e determinar, em tutela provisória, a nomeação da requerente no cargo para o qual fora regularmente aprovada, no que
foi acompanhada
pelo preclaro
Des.
Robson Luiz Albanez
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e ao ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez que o acompanhou,
peço vênia para divergir parcialmente de Sua
s
Excelência
s
,
unicamente no que tange à determinação de nomeação imediata da
a
utora, ora
a
pelante
adesiva
.

Conquanto acompanhe o eminente Relator no reconhecimento da invalidade do ato que desclassificou a candidata do certame na etapa do Curso de Formação, visto que não demonstrado pelo IASES que a requerente teria deixado de atender a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária, o que acarreta o
desprovimento do apelo daquele ente público
, entendo que a ordem de nomeação da autora no cargo efetivo de Agente Socioeducativo não pode ocorrer de forma imediata, por meio de tutela provisória, mas
somente após o trânsito em julgado desta demanda e desde que, durante o prazo de validade do concurso, as nomeações efetivadas pelo IASES tenham alcançado sua ordem de classificação
, o que me faz propor essa divergência parcial em relação ao apelo adesivo.

A controvérsia central reside no fato de que a aprovação da autora na última etapa do concurso – o Curso de Formação – encontra-se
sub judice
. A sua eliminação, embora reconhecida como ilegal nesta instância e na primeira, somente será definitivamente afastada com o trânsito em julgado da decisão judicial. Até que se opere a coisa julgada, a situação da candidata é de pendência, não havendo direito subjetivo à nomeação imediata.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores
1
é pacífica no sentido de que o candidato que prossegue no certame amparado por decisão judicial de caráter precário não possui direito à nomeação antes do trânsito em julgado, mas tão somente à reserva de vaga, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória. Este entendimento visa a resguardar a Administração Pública e o próprio interesse público, evitando que um candidato venha a exercer um cargo público sem o preenchimento definitivo de todos os requisitos legais e editalícios, caso a decisão judicial venha a ser revertida.

Aliás, especificamente a respeito de candidato aprovado em Curso de Formação com apoio em decisão judicial precária, o
Tribunal da Cidadania
tem orientado que
“O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.”
(AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ).

A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a aprovação do candidato em determinada etapa do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela concedida,
teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório
, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da República.

Exatamente por este motivo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.482/RN, concluiu pela repercussão geral do tema (nº 476) e, no mérito, assentou a inaplicabilidade da “teoria do fato consumado” aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de execução provisória de decisão judicial precária, posteriormente revogada ou modificada
2
.

No caso em tela, a situação é ainda mais peculiar, pois não foi deferida tutela provisória em favor da autora para assegurar a reserva de sua vaga, de forma que sua permanência no certame e, consequentemente, habilitação para a nomeação, dependem integralmente do resultado final desta lide. Portanto, sua nomeação está condicionada a um evento futuro e incerto: o trânsito em julgado favorável desta demanda.

Ademais, é imperativo considerar que a autora, ao ter sua eliminação invalidada, será reinserida na lista de aprovados do certame e, portanto, seu direito à nomeação somente se materializará se o número de candidatos nomeados pelo IASES,
dentro do prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 001/2010
,
tiver alcançado a sua posição classificatória
. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital (ou em cadastro de reserva) depende da demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que, no presente caso, se traduz na convocação de candidatos em classificação posterior ou na comprovação de que as nomeações efetivadas atingiram sua colocação.

A desistência de candidatos mais bem classificados, de fato, gera o direito à nomeação para os subsequentes, convolando a mera expectativa em direito subjetivo. Contudo, esse direito nasce para a autora somente com o reconhecimento judicial definitivo de sua aprovação, momento a partir do qual se poderá aferir, com segurança, se as nomeações ocorridas no prazo de validade do certame a alcançaram.

Assim, a determinação de nomeação imediata, antes do trânsito em julgado e sem a verificação da efetiva existência de vaga a ser preenchida conforme a ordem de classificação e as nomeações realizadas, afigura-se prematura e contrária à orientação jurisprudencial consolidada, sendo irrelevante a circunstância de a autora ter sido diversas vezes contratada temporária para o exercício da mesma função durante este período.

Por tais considerações, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator e Des. Robson, voto no sentido de
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso adesivo da
a
utora
, porém em menor extensão, para reformar em parte a sentença objurgada e declarar a invalidade do ato de desclassificação, assegurando à requerente o direito de ser considerada aprovada no Curso de Formação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2010 – IASES, e reincluída na lista final de classificação, contudo
a sua nomeação somente
deverá ser assegurada
após o trânsito em julgado e desde que comprovado que as nomeações realizadas pelo IASES durante
o prazo de
validade do
certame
alcançaram a sua ordem de classificação
, mantendo, no mais, os termos do voto condutor que, inclusive,
negou provimento ao apelo interposto pela autarquia estadual
.

É como voto.

1
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.” (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016, STJ).

“O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.” (AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ).

2
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Apelação Cível nº 0007986-51.2011.8.08.0024

Apelante/Apelado:
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES

Apelante/Apelado:
Luciana Dayse Santos Correia

Relator:
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, fui honrosamente convocado para integrar o
quorum
de julgamento do presente recurso e pude examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de declarar a invalidade do ato administrativo que desclassificou a requerente do concurso público, e, com isso, reintegrá-la ao certame para que possa participar das demais etapas e, caso aprovada dentro do número de vagas, seja nomeada, após o trânsito em julgado.

Não obstante o respeitável entendimento do eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, coaduno com a conclusão da e.
Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, acompanhada pela e.
Des. Janete Vargas Simões,
que divergiu para constar que a “nomeação somente deverá ser assegurada após o trânsito em julgado e desde que comprovado que as nomeações realizadas pelo IASES durante o prazo de validade do certame alcançaram a sua ordem de classificação, mantendo, no mais, os termos do voto condutor que, inclusive, negou provimento ao apelo interposto pela autarquia estadual.”

Assim, na esteira dos judiciosos votos já proferidos, sem mais delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e.
Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal